Tribunal: TJMT
Processo: 0025692-27.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025692-27.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O Município sustenta a nulidade da decisão por ausência de observância ao procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 314 do STJ, alegando não ter sido formalizada a suspensão da execução por um ano, nem seu arquivamento, tampouco sua intimação prévia antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de intimação da Fazenda Pública e da suposta inexistência de suspensão e arquivamento formal do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, fixada no REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabelece que o prazo de um ano de suspensão e o prazo quinquenal de prescrição intercorrente têm início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação ou decisão formal.

4.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada do insucesso da primeira tentativa de citação em 11/11/2016, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 11/11/2017, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 11/11/2022.

5.
O requerimento de citação por edital foi protocolado apenas em 19/04/2023, após o decurso do prazo total de seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), sendo, portanto, intempestivo e ineficaz para interromper o curso da prescrição intercorrente.

6.
Não há nos autos qualquer outro ato processual útil praticado pelo exequente dentro do prazo legal que configure causa suspensiva ou interruptiva válida da prescrição.

7.
A alegação de morosidade judicial não se sustenta, uma vez que a paralisação do feito decorreu da inércia exclusiva da Fazenda Pública, não sendo demonstrado qualquer prejuízo processual que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8.
A decisão que reconheceu a prescrição intercorrente observa os marcos temporais delimitados no precedente qualificado do STJ, REsp 1.340.553/RS, inexistindo margem para relativização de seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito.

2.

A prática de atos processuais após o decurso do prazo de um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição não é apta a interromper a prescrição intercorrente.

3.

A inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito é suficiente para justificar a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, ainda que alegada morosidade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 174; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; CPC/1973, art. 557.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, donde o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo.

Nas razões do agravo interno, o Município de Várzea Grande pugna pela reforma da decisão monocrática, insistindo na não ocorrência da prescrição intercorrente.
Arguindo desres
peito aos trâmites do art. 40, caput, §1o, §2o e §4o da Lei de Execuções Fiscais
, be
m como afronta à Súmula 314 do STJ;

Sustenta que não houve fluência válida do prazo prescricional, pois não existe nos autos despacho formal de suspensão por um ano, tampouco o posterior arquivamento da execução fiscal, nem mesmo a intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia antes da extinção do feito.

Ressalta que
não se manteve inerte
, e que o atraso no andamento processual decorreu de fatores estruturais do Judiciário;

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou o provimento do agravo interno para reformar o decisum e restabelecer a tramitação da execução fiscal.

A parte executada, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 306243374), sustentando, em sentese que é correta a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente, com base na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS);

Aduz que não cabe ao devedor suportar os efeitos da omissão da Fazenda Pública, a quem compete o impulso oficial da execução;

Alega que o Município não demonstrou qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida, limitando-se a alegações genéricas de morosidade institucional;

Assim, pleiteia o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o presente agravo interno foi interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática (Id. 283030390) que este Relator, com fundamento nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018), considerou correta a aplicação da prescrição intercorrente no caso concreto, dada a inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de localização do devedor ou constrição patrimonial após frustrada a tentativa de citação via AR (anotação “mudou-se”).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que
Município de Várzea Grande
ajuizou em desfavor do agravante a presente ação de execução fiscal, em 24/11/2014, a Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário constante na CDA inclusa nos autos.

Na espécie em julgamento, a primeira tentativa de localização do devedor ocorreu em 27/01/2016. E, em consulta aos andamentos dos autos, constata-se que a intimação pessoal da parte Exequente, do resultado infrutífero se deu em 11/11/2016, ocasião em que

requereu a consulta do enderenço do executado pelo Sistema INFOJUD.

Posteriormente em 12/12/2017 requereu a citação por oficial de Justiça.

O Fisco foi intimado com carga e remessa – em 17/08/2018, para proceder o deposito de valores para diligencia do oficial de justiça, e, no entanto, nada requereu.

Conforme determinação judicial anterior, em razão da inércia do exequente, os autos foram arquivados sem baixa na distribuição,

Em seguida a Fazenda Municipal, juntou o comprovante do depósito de diligencia e requereu a expedição de mandado de citação por oficial de justiça,

A tentativa de citação também foi negativa, tendo em vista que a não localização do imóvel no endereço fornecido pelo exequente.

Em 21/03/2023, foi determinada a intimação do Município de Várzea Grande para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do mandado com resultado negativo.

Em 18/04/2023, requereu a citação por edital.

A publicação do edital se deu em 12/01/2024 e a expedição da certidão do decurso do prazo sem manifestação, em 01/03/2024.

Após o decurso de prazo sem a manifestação do devedor, o Magistrado nomeou a Defensoria Pública, curadora da parte executada.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso opôs Exceção de Pré-executividade, que foi impugnada pelo Ente Público.

Em 18/02/2023, o Juízo Singular, proferiu sentença, acolhendo a a exceção oposta, reconhecendo a prescrição intercorrente e, em consequência extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso

Com essas considerações, passo à reanálise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a Fazenda Pública foi intimada em 11/11/2016 da primeira tentativa frustrada da citação da parte executada, se manifestando nos autos em 07/03/2017.

Assim, nesse primeiro marco interruptivo, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que se encerrou em 11/11/2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 11/11/2022.

Cumpre aqui destacar que a Fazenda Pública requereu, a citação por edital em petição cujo protocolo se deu em
19/04/2023.

Destarte, de acordo com o julgado no recurso repetitivo no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No entanto o requerimento foi protocolizado em 19/04/2023 e, assim não é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, uma vez que requerido após o término do lapso temporal do instituto, que se deu em 11/11/2022.

E, a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 27/01/2025, em conformidade com as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que havia transcorrido o prazo quinquenal.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

Assim a alegação de requerimento protocolado de citação por edital, ocorrida em 19/04/2023, não é apta a interromper o curso prescricional pois se trata de requerimento, fora do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980).

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp n. 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar o executado.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco Municipal não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025